Tribunal: TJDFT
Processo: 0813635-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal - Art. 307 do CP - Crime de falsa identidade (art. 307 do CPB). Materialidade e autoria comprovadas – robustez probatória. Crime impossível – Inviabilidade - Crime formal. Maus antecedentes e reincidência. Inviabilidade de fixação de regime mais brando e de substituição da pena por restritiva de direitos. Recurso Desprovido.
Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto nos art. 307 do CP (ID 69451211). 1.1. Em suas razões recursais (ID 69451215), a Defesa alega ausência de provas para a condenação, sob argumento de que “a denúncia carece de qualquer documentação concreta, como assinaturas falsas, registros formais ou evidências materiais que confirmem essa suposta conduta”. Aduz que os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem são contraditórios. Afirma ausente o dolo específico da conduta de “obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou causar dano a outrem”. Assevera se tratar de crime impossível, alegando que o réu foi prontamente identificado como foragido antes de qualquer procedimento formal, tendo sido desconsiderada rapidamente a autodeclaração. Pede a absolvição e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
1.2. Contrarrazões e parecer do MPDFT pela manutenção da sentença (ID 69451217 e 70251580).
1.3. Consta da denúncia que, em 10.12.2024, às 17h20, na via pública, próximo à invasão de área pública presente na SGAN Q 910, o denunciado, ao ser abordado por equipe da Polícia Militar, atribuiu-se falsamente o nome de seu irmão Maycon Douglas Martins Silva, buscando ocultar sua verdadeira identidade para evitar sua recaptura dado que era fugitivo da justiça.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se: (ii) à suposta ausência de provas para condenação; (ii) à alegada ausência de dolo específico; (iii) à alegação de se tratar de crime impossível; (iv) à possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando e da substituição da pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 823/2024-02a DP (ID 69451158), pela Ocorrência Policial (ID 69451159) e pelo Registro de Identificação Civil (ID 749/2024).
4. A negativa de autoria do réu se encontra isolada nos autos. O acusado negou ter dado o nome de seu irmão, afirmando que os policiais “puxaram seu nome” e constataram que ele estava foragido. Negou também ter confessado na delegacia que dera o nome de Maycon Douglas.
5. Os depoimentos dos policiais são coesos e harmônicos no sentido que o réu forneceu o nome de seu irmão falecido ao ser abordado em patrulhamento de rotina e que, ao verificarem no sistema que o nome era de pessoa falecida, constatou-se que havia um foragido com a mãe de mesmo nome e que se tratava do acusado, motivo pelo qual foi levado à Delegacia.
6. Atribuir a si próprio identidade de terceiro, perante autoridade policial, para obtenção de vantagem em proveito próprio (não ser preso novamente por ser fugitivo), caracteriza o tipo previsto no artigo 307 do Código Penal.
7. O STF, ao julgar o RE 640139, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”. Igualmente, a Súmula 522 do STJ, cujo enunciado dispõe que: “é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)”. 7.1. Logo, a conduta do réu não é acobertada pelo direito à não autoincriminação, porquanto não se pode admitir que, invocando o referido direito fundamental, o réu se exima da responsabilidade penal pela prática de ato atentatório a fé pública e à administração da justiça.
8. Além disso, tratando-se de crime formal - que independe de efetiva obtenção de vantagem (de qualquer natureza) ou de causar prejuízo –, consumou-se quando o réu forneceu o nome de seu irmão ao ser abordado pelos policiais militares, com o fito de não ser identificado como foragido. 8.1. Desse modo, não há falar em crime impossível se a constatação posterior da verdadeira identidade do acusado não afasta a ofensa ao bem jurídico protegido pela norma, qual seja, a fé pública. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1939937, 0711527-80.2021.8.07.0007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024; Acórdão 1931171, 0700787-22.2024.8.07.0019, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024 e Acórdão 1815606, 0701019-89.2023.8.07.0012, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 23/02/2024.
9. No que tange à dosimetria da pena, não merece reparo. Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou negativamente os antecedentes (réu multirreincidente – ID 69451169), elevando a pena-base em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção. Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência, a pena foi elevada para 6 (seis) meses de detenção e, à míngua de causas de aumento ou de diminuição na última fase, foi fixada definitivamente nesse patamar. 9.1. Devido à reincidência e aos maus antecedentes, foi fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento inicial da pena. Nesse sentido colaciono precedente do TJDFT: APR 7240214020228070007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 30/7/2024. 9.2. Os mesmos fundamentos impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44 do CP.
IV. Dispositivo
10. Recurso Desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 307 do CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 640139, Pleno, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, J. 22.9.2011; Sumula 522 do STJ.